Tribunal: TJMT
Processo: 1024269-11.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024269-11.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (EMBARGANTE), PEDRO REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1024269-11.2020.8.11.0000 – ID nº 80801457

EMBARGANTE
:

MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
.

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REDISCUSÃO DA MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 25 DO CPC/15 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1024269-11.2020.8.11.0000 – ID nº 80801457

EMBARGANTE
:

MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
.

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME
– em recuperação judicial,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
80801457
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 79684471
que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1024269-11.2020.8.11.0000
,
para
revogar a decisão recorrida, de modo a restabelecer ao credor o direito de continuar suas ações e execuções, independentemente de qualquer pronunciamento judicial, diante do que foi decidido no
RAI nº 1011073-71.2020.8.11.0000
, entre as mesma partes, o qual decidiu

a prorrogação do
stay period
, já vencido desde
10/02/2021
.

Em suma, aduz a embargante que deve ser sanada a omissão, uma vez que não apreciado o pedido de manutenção dos bens essenciais, conforme alegado nas contrarrazões, não tendo em momento alguns questionado sobre
stay period
.

Adiante, defende a essencialidade dos veículos automotores para a atividade da empresa, cuja atividade é de transportes em geral, sob pena de violação ao
artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

No mais, pontua que se mantido o v. acórdão a empresa terá consequências inevitáveis, impedindo o pagamento de 140 credores, bem como aquelas pessoas vinculadas à atividade da embargante.

Ao final, pugna para que os embargos sejam conhecidos e providos, a fim de ser sanada a omissão encontrada, bem como para o Tribunal se manifestar sobre a essencialidade dos bens visando prequestionamento da matéria, objetivando recursos nas instâncias superiores.

As contrarrazões vieram no
ID nº 82120499
, oportunidade em que o banco embargado rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1024269-11.2020.8.11.0000 – ID nº 80801457

EMBARGANTE
:

MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
.

EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A.

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo v acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão tido como omisso:

“
V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que decisão agravada

determinou que a recuperanda/agravada permaneça na posse dos bens essenciais por mais 60 dias, contados a partir do fim do prazo de blindagem, contudo, pelas

informações trazidas pela agravada nas contrarrazões recursais,

o juízo "a quo" deferiu novo requerimento da recuperanda no sentido de prorrogar o prazo de manutenção na posse dos bens essenciais por mais 60 dias (até
10/02/2021
), diante da decisão dos credores em suspender a Assembleia Geral dos Credores realizada no dia
03/12/202
0 para prosseguimento no dia
10/02/2021
(
ID 74872958, pg. 3
).

Ademais, compulsando os autos da Recuperação Judicial na origem,

verifico que a Assembleia Geral dos Credores do dia
10/02/2021
não foi realizada, optando os credores por novamente suspendê-la para prosseguimento no dia
28/04/2021
,
às 14h
, para apresentação de novo modificativo do Plano de Recuperação Judicial e melhores condições de pagamento para os credores (
ID 48749409
–
RJ 1010997-72.2019.8.11.0003
),

o que tudo indica que o prazo do stay period deverá prorrogar até a realização

da nova AGC marcada para
28/04/2021
, uma

vez que a

anterior, objeto do presente recurso já havia sido prorrogada.

Pois bem

A questão em tela, já foi objeto de decisão do
Agravo de Instrumento nº 1011073-71.2020.8.11.0000
, entre as mesmas partes, que prorrogou o stay period por 90 (noventa) dias, isto é, até
20/10/2020
, inclusive com trânsito em julgado em
17/12/2020
, conforme exame no PJE.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo o v. acórdão exarado no recurso acima mencionado:

"
V O T O

De início, valho-me da liminar recursal para subsidiar o meu voto, uma vez que as questões foram amplamente debatidas, em especial a prorrogação do stay period:

"(...) Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, pelo que se denota, apesar de a instituição financeira não poder reter valores de suas contas correntes com objetivo de receber seus créditos, certo é que, a priori, resta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que não foi oportunizado ao agravante se manifestar quanto à divergência do valor efetivamente depositado e o valor determinado pelo Juízo para

restituição, portanto, havendo forte indícios de ofensa ao
artigo 10 do CPC/15
, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a fixação das astreintes sem limitação de prazo vai de encontro com os inúmeros precedentes do STJ e deste TJMT, o que por si só macula a decisão recorrida.

Quanto à prorrogação do período de blindagem, de igual sorte, se mostra presente a probabilidade do direito, todavia, a liminar recursal deve ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Isto porque, a legislação que rege a matéria (Lei nº 11.101/2005) traz no seu artigo 6º, § 4º, de forma clara e expressa que o prazo do stay period é improrrogável:

"Art.6º, §4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em
hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo - se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial."
Grifei
.

Todavia, o CNJ editou a
Recomendação nº 63 de 31 de março de 2020
, referente aos Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação judicial empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrentes das medidas de combate à contaminação pelo novo corona vírus causador da Covid19. Dentre as recomendações prevê:

"(...) Art. 2º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que
suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19
.

Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores,
recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização
, se possível.

Art. 3º
Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que prorroguem o prazo de duração da suspensão (stay period) estabelecida no art. 6º da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, nos casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores
.

Art. 4º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020.

Parágrafo único. Considerando que o descumprimento pela devedora das obrigações assumidas no plano de recuperação pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e de quarentena impostas pelas autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, recomenda-se aos Juízos que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito para relativizar a aplicação do art. 73, inc. IV, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

Art. 5º Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que determinem aos administradores judiciais que continuem a realizar a fiscalização das atividades das empresas recuperandas, nos termos da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, de forma virtual ou remota, e que continuem a apresentar os Relatórios Mensais de Atividades (RMA), divulgando-os em suas respectivas páginas na Internet.

Art. 6º Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19 (...).”
Grifei
.

Portanto, neste particular, o Juiz singular cumpriu a recomendação do CNJ, suspendendo o prazo de blindagem até que seja proferida a decisão acerca da homologação do plano de recuperação judicial a ser votado na assembleia geral.

Todavia, a citada recomendação dispõe a possibilidade de realização de Assembleia de Credores de forma virtual para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores, conforme se verifica do
artigo 2º e seu parágrafo único
, acima mencionados.

Desta forma, não tendo o Juiz singular definido de que forma seria a realização da assembleia (presencial ou virtual), se faz necessário, a princípio, determinar um prazo e forma de realização virtual, já que normalidade das atividades é incerta em razão da pandemia que assola o País, eventual realização da Assembleia Geral dos Credores de forma presencial também é incerta, com nítido prejuízo aos credores e para a própria devedora.

No caso em comento, o prazo do stay period venceria justamente no dia
31/03/2020
, ou seja, no mesmo dia da edição da aludida
Recomendação nº 63 de 31 de março de 2020
, portanto, fazendo jus à prorrogação.

Contudo, a prorrogação deve se dar no prazo máximo de 60 dias, tempo mais que suficiente para realização da Assembleia Geral de Credores de forma virtual, cabendo ao Administrador Judicial providenciar a sua realização.

No mais, o perigo de dano ao agravante mostra-se evidente, visto que o descumprimento da decisão implica em multa diária de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cuja suspensão já foi acima delineada.

Desta feita,
defiro em parte liminar recursal
para suspender os efeitos da decisão que determinou de restituição de valores objeto da divergência entre os valores depositados e valores a serem restituídos, até regular intimação do agravado, bem como suspender a fixação da multa diária sem limite de prazo, até julgamento do recurso pela C. Câmara Julgadora.

Ainda, determinar a prorrogação do stay período pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prazo este suficiente para realização de Assembleia Geral de Credores de forma virtual, devendo o Administrador Judicial providenciar sua realização.

Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.

Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.

Cumpra-se

Cuiabá, 1º de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora."

No caso em comento, o agravo de instrumento deve ser provido em parte, confirmando em parte a liminar recursal de modo que o Juiz singular determine a intimação do credor para se manifestar acerca dos valores controvertidos para então proferir nova decisão, ficando revogada a multa imposta, bem como deixar o valor depositado judicialmente até a decisão quanto à sua legalidade.

No tocante à prorrogação do stay period, a liminar recursal prorrogou por 60 (sessenta) dias, afirmando que tal prazo seria suficiente para realização de Assembleia Geral de Credores de forma virtual.

Todavia, diante da nova situação apresentada pela agravada, em especial da comprovação que motoristas da empresa agravada atestaram positivo para o COVID-19, bem como da imposição de
LOCKDOWN

no município de Rondonópolis,

o que poderá prejudicar e dificultar o trabalho do Administrador Judicial, entendo prudente que o prazo do stay period seja prorrogado por

90 (noventa) dias
, para a realização da Assembleia Geral dos Credores da forma virtual, em atenção à

Recomendação nº 63 de 31 de março de 2020
e

a fim de evitar prejuízo à atividade da empresa em recuperação judicial e aos próprios credores.

Quanto ao
Agravo Interno de ID nº 46792496
, este resta prejudicado diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para confirmar em parte a liminar recursal de modo que o Juiz singular determine a intimação do credor para se manifestar acerca dos valores controvertidos para então proferir nova decisão, ficando revogada a multa imposta, bem como deixar o valor depositado judicialmente até a decisão quanto à sua legalidade. No mais, fica prorrogado o stay period pelo prazo de
90 (noventa) dias
para a realização da Assembleia Geral dos Credores da forma virtual,
contados da data deste julgamento.

É como voto.-

Portanto, com e vencimento do prazo acima, não poderia mais o Juiz conceder novo prazo como o fez, inclusive o novo prazo concedido já venceu no dia
10/02/2021
.

Com efeito, para evitar que a decisão deste Tribunal seja novamente descumprida, fica advertido o Juiz que não poderá mais prorrogar o prazo, ficando desde já restabelecido ao credor o direito de continuar suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, de modo a restabelecer ao credor o direito de continuar suas ações e execuções, independente de pronunciamento judicial, diante do que foi decido no
RAI nº 1011073-71.2020.8.11.0000.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas no agravo de instrumento foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo v. acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Aliás, vale salientar ainda que o agravo de instrumento foi apresentado pelo embargado, cuja irresignação se ateve tão somente e apenas no tocante ao
stay period
, portanto, é sobre tal questão que a decisão deve se pautar e não sobre as questões trazidas em contrarrazões do agravo, como defende a embargante.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021